Tribunal: TJPA
Processo: 0807305-69.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807305-69.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARIA DOMINGAS MONTEIRO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL EM HABEAS CORPUS 0807305-69.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: MARIA DOMINGAS MONTEIRO DOS SANTOS

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU A ORDEM. PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO E CONSEQUENTE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. O REQUERENTE SE UTILIZA DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL O QUE É INADMISSÍVEL NESTA VIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão combatida pelos próprios fundamentos.

2. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do agravo e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _______________________________________.

RELATÓRIO

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL EM HABEAS CORPUS 0807305-69.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: MARIA DOMINGAS MONTEIRO DOS SANTOS

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental em Habeas Corpus interposto por Maria Domingas Monteiro dos Santos, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora que não conheceu a ordem em razão de seu manejo como sucedâneo recursal, o que é inadmissível nesta via.

Aduz, em que pese o entendimento da Douta Relatoria no caso em exame, que a decisão agravada merece ser reconsiderada visto que a impetração do mandamus teve por base 02 (dois) fundamentos.

O primeiro, apesar de a Agravante ser considerada reincidente, verifica-se ser desproporcional a manutenção de sua segregação cautelar diante da reduzida quantidade de droga apreendida (9,2 gramas de cocaína) e do delito que lhe é imputado não envolver violência ou grave ameaça as pessoas, pelo que, subsistem instrumentos menos gravosos diversos da constrição corpórea aptos e idôneos a alcançar o mesmo resultado acautelatório da prisão preventiva (CPP, arts. 282, I e II C/C 319).

O segundo reside na ilicitude da prova obtida através de apreensões realizadas pelo ingresso ilegal e sem mandado em domicílio, gerando por consequência, a absolvição.

Alega que foi ignorado o primeiro ponto da impetração, tendo a decisão se resumido
“a não conhecer do mandamus, apenas e tão somente, com base no segundo ponto, por entender que nesta

via não cabe análise ilicitude prova, por ser sucedâneo recursal”.

Insiste no argumento de que as provas obtidas no processo seriam nulas, visto que a entrada dos policiais na residência da coacta teria se realizado de modo ilegal.

Assevera ainda sobre a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em razão da pequena quantidade de drogas apreendida e do fato de o delito não ter sido cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça.

Por tais razões pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo Regimental, para reconsiderar a decisão agravada e conceder a ordem reconhecendo a nulidade das provas obtidas por meio de ilícito em virtude de

busca domiciliar realizada na residência da Paciente, bem como de todas as que delas decorreram, e, por conseguinte, declarar nula a sentença para fins de absolver Maria Domingas Monteiro dos Santos da condenação do crime de tráfico de drogas, ou alternativamente, para substituir a custódia por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do Agravo Regimental, e, caso superado o óbice da admissibilidade, pelo seu desprovimento, por não haver nenhum desacerto na decisão afrontada.

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Mantenho meu posicionamento da decisão que não conheceu da ordem (ID 10101327), pois como já fundamentado se verifica de plano não assistir razão a agravante, eis que se utiliza do presente recurso para que seja declarada a nulidade das provas com a consequente absolvição da requerente, não cabendo na estreita via do habeas corpus efetivar análise da ilicitude do conjunto probante, posto que, por envolver o conhecimento de requisitos objetivos e subjetivos, implica uma apreciação aprofundada.

Ocorre que nada foi acrescido como matéria nova capaz de desconstituir o que já fora decidido pelo Juízo a quo, e confirmado em Acórdão deste E. Tribunal.

Da análise detida dos autos, nota-se que a agravante foi condenada pelo crime de tráfico de drogas, com apenamento de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo em regime inicial fechado, não lhe sendo concedido o direito de responder em liberdade, sendo a condenação ancorada em provas concretas dos autos, inclusive a quantidade de substâncias entorpecentes encontradas confirmada por laudo toxicológico definitivo, de modo que o presente pedido caracteriza tão somente como mero inconformismo.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO REALIZADO NA DELEGACIA E CONFIRMADO EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -
E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II ? Alegação de nulidade. Reconhecimento fotográfico. Art. 226 do Código de Processo Penal. Segundo a exposição da impetração, importa assinalar que ?a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é harmônica no sentido de que a eventual inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, sendo necessária, portanto, a efetiva demonstração de prejuízo, não observada no caso em análise. Ademais, esta Corte Superior vem entendendo que as disposições in sculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato? (AgRg no RHC n. 122.685/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 01/06/2020). III - De mais a mais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação? (AgRg no AREsp n. 1204990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/03/2018). IV - In casu, as vítimas confirmaram em seus depoimentos judiciais o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 669749 AL 2021/0163441-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Destarte, o não conhecimento da presente ação se mostra medida de direito a se impor, ante sua inadequação, pois não vislumbrada in casu, qualquer das hipóteses previstas no artigo 621 do CPP, pelo que deve o presente recurso ser improvido.

Sendo este decisum pelo desprovimento do presente Agravo Regimental, não há o que se falar em reconsideração da decisão monocrática.

Ante ao exposto, na mesma esteira do raciocínio da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos supramencionados.

É como
voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 22/11/2022